Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-71.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. LEI 13.465/17. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de cobrança de taxas condominiais.1.1. Os embargantes alegam haver omissão, contradição e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: averiguar (i) preliminar de nulidade do acórdão por ter realizado o julgamento do recurso de apelação sem determinar a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores da parte falecida, (ii) analisar a possibilidade da cobrança de taxa condominial por condomínio irregular, sem de convenção de condomínio, assim como a (iii) admissibilidade de cobrança de taxa condominial de não associado (Tema 882/STJ e Tema 492/STF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade – afastada. 3.1. No caso, o falecimento da parte (11/11/24) ocorreu somente após o trânsito em julgado da sentença de mérito condenatória (08/07/24), não havendo motivo para determinar a retificação do polo passivo no presente feito, porquanto falecida a parte depois de operado os efeitos da coisa julgada. 3.2. Assim, caberá exclusivamente ao credor, em fase de cumprimento de sentença apropriada, demandar o débito constituído perante os sucessores do devedor, inexistindo nulidade no acórdão por deixar de suspender o processo antes do julgamento do recurso de apelação interposto por outro codevedor.
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 4.1. O acórdão foi claro ao afirmar que com a edição da Lei no 13.465/2017, a qual modificou a Lei no 6.766/1979 (Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências), acrescentando o art. 36-A, na referida legislação, e o art. 1.358-A, no Código Civil, restou introduzida a figura do “condomínio de lotes” e admitida expressamente a cobrança de taxas condominiais dos proprietários de parcela do terreno, composta de partes designadas de lotes de propriedade exclusiva e partes de propriedade comum dos condôminos. 4.2. O aresto menciona a impossibilidade de cobrar taxa condominial de proprietários não associados antes da inovação legislativa, conforme os Temas 882/STJ e 492/STF. No entanto, destaca a diferença entre os precedentes, voltados a associações voluntárias, e o caso concreto, relacionado a condomínios irregulares em parcelamento ilegal do solo. Ressalta ainda que, embora irregular, o condomínio está em área particular, e o adquirente tinha ciência da taxa de manutenção, conforme o contrato. Assim, a tese dos precedentes não se aplica, sendo devida a contribuição desde a aquisição, independentemente de associação e antes da Lei no 13.465/2017.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.465/2017 art. 36-A; art. 1.358-A no Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Temas 492/STF e 882/STJ; TJDFT (07033838520198070008, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 13/8/2020).